Tribunal: TJSP
Processo: 0000779-58.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravado está cumprindo pena pela prática de crime doloso, cometido mediante violência à pessoa, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame criminológico para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravado está cumprindo pena pela prática de crime doloso, cometido mediante violência à pessoa, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame criminológico para apurar, de forma segura, a presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento condicional. Agravo parcialmente provido, para cassar a decisão impugnada, submetendo o agravado ao exame criminológico e, após, seja reapreciado o pedido de livramento condicional pelo Juízo a quo.